Tribunal: TJSP
Processo: 1032397-34.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Questionamento acerca da origem de débito decorrente de contrato de financiamento de veículo – Razões de apelação que se referem a contrato de cartão de crédito - Desconexão com a causa e com a motivação da sentença - Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Questionamento acerca da origem de débito decorrente de contrato de financiamento de veículo – Razões de apelação que se referem a contrato de cartão de crédito - Desconexão com a causa e com a motivação da sentença - Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – artigo 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000475815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032397-34.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
SERGIO
CORREIA
DA
SILVA,
é
apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, não
conheceram do recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 26 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032397-34.2019.8.26.0001
Apelante
Paulo Sérgio Correia da Silva (AJG)
Apelado
Banco Bradesco Financiamentos S/A
Comarca
São Paulo 9a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Voto no 38269
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais Inscrição em
órgãos de proteção ao crédito Questionamento acerca da
origem de débito decorrente de contrato de financiamento de
veículo Razões de apelação que se referem a contrato de
cartão de crédito - Desconexão com a causa e com a motivação
da sentença - Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da
devolutividade
Inadmissibilidade recursal configurada

artigo 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 162/164 julgou improcedentes os
pedidos de natureza declaratória, desconstitutiva e condenatória formulados na inicial,
extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do
CPC, e, em razão da sucumbência, condenou o autor a arcar com as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 850,00,
observada gratuidade da justiça concedida. Ainda, condenou o autor ao pagamento de
multa de 1% sobre o valor da causa a título de litigância de má-fé, nos termos do art. 81,
caput, CPC, revogando, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela.
Apela o autor buscando a reversão do julgado com o
acolhimento de sua pretensão tal como formulada na petição inicial, aduzindo para tanto
que não houve demonstração cabal da existência do débito que gerou a inscrição; que
telas sistêmicas produzidas de forma unilateral não servem à prova da legitimidade do
débito cobrado; que a relação jurídica entre as partes não é negada, mas a inexistência
de comprovação do débito, na forma que foi inserida a restrição nos órgãos de proteção
ao crédito. Afirma que o juiz de primeiro grau ignorou o fato de inexistir prova no
sentido de que o cartão gerador da negativação foi emitido ou enviado para o recorrente
e muito menos desbloqueado e utilizado; e que “ausente quaisquer provas da utilização
do cartão, de modo que, de forma alguma o débito deve subsistir”. Pede a aplicação da
inversão do ônus da prova, e das súmulas 54 e 362 do STJ, bem como fixação de
indenização por danos morais, além do afastamento da condenação pela litigância de má-
fé. Pede, por fim, a reforma da sentença com a procedência da demanda, além do
arbitramento de honorários recursais (art. 85, §11o), fls. 166/193.
Processado, e respondido o recurso (fls. 196/206), vieram
os autos a esta Instância, e após a esta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O presente recurso não pode ser conhecido.
O autor apelante questiona a legitimidade do apontamento,
promovido pela instituição financeira apelada, em 02/01/2018, perante os órgãos de
proteção ao crédito, referente ao contrato no 2947403837, no valor de R$ 17.271,00 (fls.
126). Alega desconhecimento da origem, ilicitude da conduta da apelada,
inexigibilidade dos valores e ocorrência de danos morais.
O MM. Juiz a quo, na r. sentença ora recorrida, julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na ação, de modo que assim fundamentou a r.
sentença, além da condenação às penas por litigância de má-fé: “Já segundo as provas
coligidas durante a instrução da causa, os pedidos declaratório e condenatório
contidos na petição inicial devem ser julgados improcedentes. De fato, há prova de que
o autor fez negócios com o réu. Ao contrário do quanto mencionado pela petição
inicial, o autor tem contrato firmado com o réu, conforme é possível verificar nos
documentos juntados pelo réu (págs. 130/134). Portanto, se houve a realização de um
negócio jurídico, e o consequente inadimplemento da obrigação, embora a inscrição
não seja uma medida razoável, pois ela marca a pessoa com a pecha de mal pagador,
tornando a sua vida mais difícil do que já é. Assim, nada obstante tenha existido a
inscrição do nome do autor nos cadastros, isso, em virtude da existência do débito, não
é gerador de danos morais. Embora o autor tenha se manifestado em réplica, não foi
para impugnar os documentos juntados pelo réu de forma específica. Como se vê, a
natureza dos fatos, no plano concreto, não importa em reconhecimento de danos
morais”.
Cabia
à
autora/apelante,
portanto,
questionar
especificamente os fundamentos da r. sentença e as teses jurídicas que a embasaram e ao
menos indicar as razões pelas quais considera ilegítimo o débito decorrente do contrato
firmado com o réu.
Contudo, em suas razões recursais, o autor desenvolve
seus argumentos sob a narrativa de que não contratou cartão de crédito com o réu, que
houve suposta fraude, que o cartão não foi desbloqueado (fls. 179/180); e que “ausente
quaisquer provas da utilização do cartão, de modo que, de forma alguma o débito deve
subsistir” (fls. 181). Também, alega que nenhuma das faturas teriam sido pagas, o que
indicaria suposta ocorrência de fraude (fls. 182).
Ocorre que o caso dos autos não cuida de contrato de
cartão de crédito, mas, sim, de financiamento de veículo, cuja inadimplência das
parcelas teria gerado débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em nome do
autor, sendo fato que a natureza do contrato já era conhecida pelo autor, tanto que,
inclusive quanto a isso, o autor apelante em réplica à contestação afirma (fls. 153):
“Desta feita, cabe destacar que a celeuma envolvendo a demanda não diz respeito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência da relação jurídica entre o banco e o demandante”.
Logo, considerando que no caso em apreço a ação trata de
contrato de financimanto de veículo, e o recurso discute, como referido, inexistêncica de
contrato de cartão de crédito, ausência de desbloqueio, suposta ocorrência de fraude,
forçoso concluir que as razões recursais estão desconexas com a motivação do Juízo a
quo. É regra do artigo 1.010 do CPC que a apelação conterá, entre outros requisitos, a
exposição do fato e do direito. Os tribunais, de modo reiterado, não conhecem de
recursos em que as razões são dissociadas do que a sentença decidiu (RJTJESP 119/270,
135/230, JTJ 259/124, entre outros).
Verifica-se, portanto, que recurso de apelação interposto,
conquanto subscrito pelo mesmo patrono do autor, refere-se a fatos totalmente
diferentes daqueles tratados nesta ação, apresentando conteúdo desconexo à presente
ação e à sentença.
O princípio da motivação das decisões judiciais,
consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, implicitamente contido no art. 93, IX, da
CF, visa a propiciar às partes o conhecimento dos fundamentos da decisão e tornar
possível a sua impugnação lógica.

O que se constata na espécie, é que a apelante não
conseguiu se desincumbir do ônus de impugnar as razões da decisão hostilizada.
Tais discrepâncias além de impossibilitarem a análise
recursal pelo Tribunal ad quem, a um só tempo molestam os princípios da dialeticidade
e da devolutividade dos recursos: “Para que o recurso seja conhecido é necessário,
também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe "a
forma segundo a qual o recurso deve revestir-se". Assim, deve o recorrente, por
exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões,
impugnando especificamente as razões da decisão recorrida; (...) Princípio da
dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado
por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o
ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e
de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade,
trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético." (Fredie
Didier Jr. e Leonardo José Carneiro Da Cunha in “Curso de Direito Processual Civil”,
Vol.3, Edições Podivm, Salvador, 2006, pág. 46-47 apud Nelson Nery Júnior.)
O princípio da devolutividade é comum a qualquer tipo de
recurso: “A interposição do recurso transfere ao órgão “ad quem” o conhecimento da
matéria impugnada. Podem variar, de recurso para recurso, a extensão e a
profundidade do efeito devolutivo. O estudo da profundidade do efeito devolutivo é
examinado por alguns autores como se se tratasse de efeito diverso: denominam o
fenômeno do efeito translativo. O efeito devolutivo é comum a todos os recursos. É da
essência do recurso provocar o reexame da decisão - e isso que caracteriza a
devolução. (Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro Da Cunha in “Curso de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processual Civil”, Vol.3, Edições Podivm, Salvador, 2006, pág. 66.).
Não é outro o entendimento dos Tribunais Superiores:
“Processual Civil. Apelação. CPC, art. 514, II. Fundamentação deficiente. 1. A
regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao
recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais
impugna a sentença recorrida. 2. Carece do referido requisito o apelo que, limitando-se
a reproduzir ipsis litteris a petição inicial, não faz qualquer menção ao decidido na
sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do
pedido. 3. Precedentes do STJ. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp
no 553.242/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma do C. STJ, j. 09/12/2013). No
mesmo sentido: ““Agravo de Instrumento. Razões dissociadas do conteúdo da decisão
recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve impugnar, de forma específica, os
fundamentos da decisão recorrida. Desrespeito ao artigo 524, inc. I e II, do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não conhecido” (REsp. n° 50.036, 4a Turma,
Rel. Min. Rel. Sálvio de Figueiredo).” (REsp no 553.242/PE, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, Quarta Turma do C. STJ, j. 03/06/1996).
Em suma, o recurso de apelação não pode ser conhecido,
por inépcia do apelo, que apresenta razões desconexas com a causa, e,
consequentemente, com a motivação da sentença proferida nestes autos.
Por essas razões, impõe-se o não conhecimento do
presente recurso, dada sua incapacidade de ultrapassar o juízo de admissibilidade,
conforme dispõe o art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 112882
Apelação Cível no 1032397-34.2019.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Paulo Sergio Correia da Silva
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Paulo Sergio Correia da Silva
ajuizou a presente demanda contra o
Banco Bradesco Financiamento S/A., objetivando a declaração de inexigibilidade do débito descrito na
exordial, bem como o recebimento da
correspondente indenização, pelos danos
morais sofridos, em virtude da negativação
do seu nome.
O MM. Juiz houve por bem julgar
improcedente a demanda e condenar o
autor nas penas por litigância de má-fé, em
razão da comprovação da regularidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inscrição do requerente no cadastro dos
inadimplentes,
razão
pela
qual
foi
interposto o presente recurso.
Como se sabe, ao interpor a
apelação, compete à parte expor os fatos e
o seu direito e indicar as razões do pedido
de reforma ou de decretação de nulidade
da r. sentença, nos precisos moldes dos
incisos II e III, do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.
Consoante
o
princípio
do
tantum devolutum
quantum appellatum
,
previsto no caput do artigo 1.013 do
aludido diploma legal, o apelo devolve ao
Tribunal o conhecimento das matérias
impugnadas,
ressalvadas
aquelas
cognoscíveis de ofício.
Respeitado o entendimento do
douto
Desembargador
Relator,
ao
interpor o recurso o autor impugnou de
forma específica e suficiente o conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do r. decisum recorrido, mormente porque
se insurgiu com relação à suficiência dos
documentos juntados pela ré, para a
comprovação da relação jurídica entre as
partes, além de pleitear a exclusão da
sanção prevista no artigo 81 do Código de
Processo Civil.
Aliás, é certo que constou
equivocadamente da petição recursal que
houve irregularidade na contratação e no
desbloqueio do cartão de crédito, sem que
houvesse qualquer menção à contração
de cartão no curso do processo, todavia,
tal erronia não é suficiente para afirmar
que as razões se encontram dissociadas da
r. sentença recorrida.
Dessa forma, é descabido o não
conhecimento
do
recurso,
com
fundamento nos incisos II e III, do artigo
1.010 do supracitado diploma legal.
No
tocante
ao
mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriamente dito, a apelação comporta
parcial provimento.
Isto porque, ao contestar a
demanda, o Banco comprovou a existência
da relação jurídica entre os litigantes, eis
que juntou o contrato de financiamento
celebrado entre as partes (fls. 130/135),
bem como demonstrou o inadimplemento da
aludida avença, após o pagamento de 18
das 48 parcelas previstas.
Com efeito, ao se manifestar
acerca da referida defesa, o autor não
logrou êxito em impugnar os documentos
juntados
pela
requerida,
tampouco
demonstrou o pagamento das parcelas, de
modo que não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o fato constitutivo do seu
direito, nos moldes do inciso I, do artigo
373 do Código de Processo Civil.
Portanto, a apelada agiu no
exercício
regular
do
seu
direito
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
providenciar a inscrição do nome do
devedor junto aos cadastros dos órgãos
de proteção ao crédito, nos precisos
moldes do inciso I, do artigo 188 do
Código Civil Brasileiro, sendo descabido o
pedido de declaração da inexigibilidade da
dívida.
Acerca da matéria, o jurista
Humberto
Theodoro
Junior
teceu
as
seguintes considerações:
“Anotar, portanto, a conduta de certo
cliente no cadastro do SERASA é operação de rotina
que jamais poderá ser vista como ato ilegal ou abusivo,
mesmo porque a atividade bancária tem nos dados
sigilosos
do
cadastro
da
clientela
o
principal
instrumento de segurança da atividade creditícia que
desempenha . Na verdade, nenhum estabelecimento
de crédito pode prescindir do apoio de rigoroso
controle cadastral sobre a idoneidade moral e
patrimonial dos seus mutuários, em virtude da própria
natureza das operações que constituem a essência de
sua mercancia”.
1 (grifamos)
Ademais, diante da regularidade
1 THEODORO JUNIOR, Humberto. Responsabilidade
Civil , 3a edição, vol. I, P. 24/25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da conduta da recorrida, não restou
caracterizado
qualquer
ato
ilícito
e
suscetível de gerar indenização por danos
morais.
No
mesmo
sentido,
já
se
posicionou o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Dano moral
Manutenção devida do
nome do consumidor nos cadastros de restrição de
crédito
Indenização
Não cabimento
Exercício
regular de direito: A inclusão devida do nome do
consumidor nos cadastros de restrição de crédito
não gera o dever de indenizar por danos morais,
constituindo exercício regular do direito do credor
em face da inadimplência do devedor
Recurso não
provido”. 2
Por sua vez, o apelo do autor
merece prosperar com relação ao afastamento da multa imposta, por
litigância de má-fé.
Isto
porque,
não
restou
demonstrado que o recorrente tivesse
deduzido pretensão ou defesa contra
texto
expresso
de
lei
ou
fato
2 TJSP. Apelação no 9077940-73.2009.8.26.0000. 17a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Nelson Jorge Júnior. J. 04.07.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incontroverso,
alterado
intencionalmente a verdade dos fatos,
oposto
resistência
injustificada
ao
andamento do processo, procedido de
modo temerário, provocado incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interposto recurso com intuito
manifestamente protelatório, nos termos
do artigo 80 do Estatuto Adjetivo Civil.
No caso dos autos, o autor
ajuizou a presente demanda com base no
direito que entendia lhe favorecer, razão
pela
qual
é
de
todo
descabida
a
condenação prevista no caput , do artigo
81 do supracitado diploma legal.
Sobre o tema, o professor
Cândido Rangel Dinamarco esposou o
seguinte entendimento:
“Não obstante as nobres razões que dão
apoio aos vetos e severas punições com que a lei
disciplina a deontologia processual em relação às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes, não é lícito levar o dever de lealdade a níveis
extremos, que prejudiquem a efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.
(...)
Por isso as situações concretas devem
ser interpretadas com sensata razoabilidade, de modo
a evitar a repressão a condutas que somente revelem
astúcia ou espírito de luta, sem transbordar para o
campo do excesso. Como em todo combate, reprimem-se
os golpes baixos mas sem golpes não há combate.
Golpes leais não são reprimidos.” 3
A respeito da matéria, já se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“A
aplicação
de
penalidades
por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente
identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune
indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” 4.
PELO EXPOSTO , o voto conhece
do recurso e no mérito dá-lhe parcial
3DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. pág. 306.
4 STJ. Recurso Especial no 906.269. 3a Turma. Min. Rel. Gomes de Barros. J. 16.10.07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento, apenas para os fins de excluir
as penas impostas por litigância de má-fé.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
11227B4D
6
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11266B77
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1032397-34.2019.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.